Tribunal: STF
Processo: AR 862
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-06
Data de publicação: 1980-03-06

Ementa:
1. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO. CITAÇÃO RETARDADA NÃO IMPUTAVEL A AUTORA.
- A DEMORA VERIFICADA SEM CULPA DA AUTORA NÃO IMPORTA EM DECADENCIA
DA AÇÃO. 2 - MILITAR. REFORMA. EX-COMBATENTE. NEXO DE CAUSALIDADE.
DOENCA MENTAL. - A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E
ORIENTADA NO SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE ESTABELECER RELAÇÃO DE
CAUSALIDADE ENTRE A DOENCA MENTAL E O SERVIÇO MILITAR PRESTADO NOS
CAMPOS DE BATALHA, DE MODO A AFASTAR A IMPUGNAÇÃO DE OFENSA A
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. 3- MILITAR. PROMOÇÃO ACUMULADA, LEI
2.370/54. SÚMULA 51 (APLICAÇÃO MITIGADA). - A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INCLINOU-SE A UMA INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO
TEXTO LEGAL EM CAUSA, DE MODO A PERMITIR A PROMOÇÃO MULTIPLA DESDE
QUE NÃO ULTRAPASSADO O POSTO DE 2º TENENTE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA
IMPROCEDENTE.